Tribunal: TJDFT
Processo: 0711115-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711115-05.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BRUNA DE MATOS CHAVES, WALTER ANTONIO COSTA JUNIOR AGRAVADO: J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA DECISÃO WALTER ANTONIO COSTA JUNIOR e outra interpuseram agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 144549878, autos originários) integrada pela r. decisão (id. 149921965, autos originários) que, no cumprimento provisório de sentença proposto contra o J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. e outros, indeferiu o pedido dos exequentes de cobrança de juros de mora e correção monetária do valor depositado em Juízo, bem como indeferiu o pedido de levantamento dos valores sem prestação de caução, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnações ao cumprimento provisório de sentença formulados por INVEST CORRETORA DE CÂMBIO LTDA (ID 133560304) e B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA (ID 133300063), a qual alegam excesso de execução. A parte exequente se manifestou aos IDs 139503969 e 139503970. Na decisão de ID 140695404 foi determinado que a Contadoria realizasse os cálculos do valor da condenação. A contadoria se manifestou ao ID 141264001. As partes de manifestaram aos IDs 141591648, 142083900 e 142588266. Vieram os autos conclusos. Relatei.Decido. As partes executadas alegam em sede de impugnação que houve excesso de execução, porém concordaram os cálculos do contador. A parte exequente questionou os cálculos, alegando que o depósito judicial não impede a capitalização dos juros de mora a serem pagos pelo devedor. Cabe ressaltar que o depósito no valor integral em Juízo encontra-se garantido, porém o levantamento da quantia somente não ocorreu em razão do julgamento do recurso especial no STJ nos autos originários do Cumprimento de Sentença. Diante disso,durante todo esse período serão aplicados os devidos rendimentos por parte da instituiçãofinanceira ao valor depositado. Nesse sentido: Nesse sentido: AGRAVO DE INTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEPÓSITO. VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA. GARANTIA DO JUÍZO. MORA. AFASTADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 179 STJ. TEMA REPETITIVO 677 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, a partir do depósito do valor da execução em conta judicial, o executado estará isento dos efeitos da mora. (REsp 1348640/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos). 2. Nos termos da súmula 179 do Superior Tribunal de Justiça, "estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em deposito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos." 3. No caso em análise, descabida a cobrança de juros de mora e correção monetária do devedor após a realização do depósito judicial, mesmo para fins de garantia do juízo, sob pena de enriquecimento ilícito da parte agravante. 4. In casu, está afastada a mora, tendo em vista que desde a data do depósito no valor integral, o Juízo encontra-se garantido, o levantamento da quantia somente não ocorreu em razão do julgamento de Embargos de Declaração nos autos originários do Cumprimento de Sentença, sendo certo que durante todo o período foram aplicados os devidos rendimentos por parte da instituição financeira ao valor depositado. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1396700, 07344078720218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifei) Ademais, verifica-se que os autos principais no 0704993-18.2020.8.07.0020 estão pendentes de recurso no STJ, não havendo o trânsito em julgado da referida ação. Diante da ausência do trânsito em julgado dos autos principais, a sentença não é exigível, ou seja, não há exigibilidade do crédito. Diga-se que o fato de os executados terem interposto recurso de Apelação poderá sim interferir na matéria deste cumprimento de sentença, em razão do efeito expansivo objetivo externo do recurso, o qual prevê que, dependendo do resultado de seu julgamento, o capítulo não impugnado poderá ser reformado, notadamente no que tange aos cálculos de sucumbência. Além disso, o artigo 520, inciso IV do CPC dispõe que o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Assim, tratando-se de cumprimento provisório de sentença, é necessária a prestação de caução idônea para que seja deferido o levantamento dos valores depositados ou bloqueados judicialmente. Nesse sentido: [...] Assim, não há falar, por ora, em homologação dos cálculos da contadoria, porquanto a decisão recursal pode alterar o valor da obrigação, notadamente acerca dos honorários de sucumbência, bem comoos valores não devem ser liberados às partes até o trânsito em julgado do recurso. Diante do exposto, rejeito as impugnações apresentadas pelas partes executadas. Deixo, por ora, de homologar os cálculos juntados pelo Contador, porquanto pode ser alterados após o trânsito em julgado do recurso. Indefiro, por ora, o pedido de liberação dos valores depositados em favor das partes. Aguarde-se o trânsito em julgado dos autos no 0704993-18.2020.8.07.0020.” “Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo exequente BRUNA DE MATOS CHAVES e WALTER ANTÔNIO COSTA JUNIOR - ID 147691090. Alega que na decisão de ID 144549878 houve omissão acerca da obrigação do devedor de pagar os consectários próprios de sua mora até que ocorra o efetivo pagamento da obrigação ao credor. O recurso interposto deve ser analisado porque é tempestivo. Cabíveis, pois, na espécie, já que opostos contra decisão interlocutória. No mais, adianta-se que os aclaratórios não devem ser acolhidos. Isso porque o apontamento do exequente não se refere a qualquer omissão, obscuridade, erro material ou contradição na decisão, conforme previsão do art. 1.022 do CPC, mas sim a intenção de reforma da decisão. Ressalte-se que o depósito no valor integral em Juízo encontra-se garantido e durante todo esse período serão aplicados os devidos rendimentos por parte da instituição financeira ao valor depositado. Dispositivo. Diante do exposto, na forma do art. 494, inciso II, do Código de Processo Civil, com os esclarecimentos acima, por entender que não existe omissão, obscuridade, contradição, erro material ou qualquer vício na decisão e por serem inadequados, CONHEÇO dos embargos, por serem tempestivos, e lhes NEGO provimento.” Afirmam os agravantes-exequentes que houve alteração do Tema 677 do eg. STJ, no sentido de que o depósito judicial da quantia executada não isenta o devedor dos consectários legais até que o valor seja efetivamente levantado pelo credor. Argumentam que os recursos de apelação interpostos pelas agravadas-executadas foram desprovidos, ao passo que os embargos de declaração opostos em sequência foram rejeitados e o REsp e RE foram inadmitidos, não havendo razão para se indeferir o pedido de levantamento dos valores bloqueados. Acrescentam que está pendente de julgamento apenas o agravo em recurso especial e o agravo em recurso extraordinário, que não são dotados de efeito suspensivo. Requerem a concessão da antecipação da tutela recursal para deferir o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a possibilidade de serem adotadas medidas coercitivas e o levantamento de valores. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada a fim de ser deferido o pedido de levantamento dos valores bloqueados e que as agravadas-executadas sejam condenadas ao pagamento dos consectários da mora, desde a última citação realizada nos autos principais, até a data do efetivo pagamento da dívida. Preparo (id. 45033697). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O valor postulado no cumprimento provisório de sentença é de R$ 89.024,16, atualizado até 6/6/22 (id. 127416431, autos originários). Houve bloqueio de ativos financeiros em nome das agravadas-executada, União Alternativa Corretor de Câmbio Ltda. e B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda., cujo montante foi de R$ 52.025,00. Os valores bloqueados foram transferidos para conta vinculado ao Juízo a quo (id. 27592153, autos principais). O eg. STJ, em revisão concluída recentemente, com o encerramento do julgamento do Resp 1.820.963/SP, acórdão publicado no DJe de 16/12/2022, conferiu nova redação ao Tema 677, in verbis: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previsto no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.” Desse modo, a revisão do Tema 677 do eg. STJ não inaugura novo entendimento sobre a questão, mas estabelece a prevalência de parte da jurisprudência, segundo a qual o depósito para fins de garantia ou decorrente de bloqueio judicial não faz cessar os efeitos da mora, os quais persistirão até a efetiva disponibilização dos recursos para o credor. Assim, conquanto haja probabilidade do direito quanto à questão, não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Sobre o pedido de levantamento dos valores, segundo dispõe o art. 520, inc. IV, do CPC, em se tratando de cumprimento provisório de sentença, o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo Juiz e prestada nos próprios autos. Desse modo, o levantamento de valor depositado nos autos de cumprimento provisório de sentença depende, em regra, de caução idônea e suficiente. E, apesar de o art. 521 do CPC prever hipóteses de dispensa da referida caução, trata-se de uma faculdade, e que não será concedida “quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação”, parágrafo único do mesmo artigo. Logo, não está configurada a probabilidade do direito de levantamento do valor depositado sem caução idônea. De igual modo, não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 28 de março de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora